Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711493-42.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: JALMO APARECIDO DOMINGOS CORRÊA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA COMPRADOR. VALORES PAGOS. RETENÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. MARCO TEMPORAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. TAXAS CONDOMINAIS E TRIBUTOS. DATA DA RESCISÃO. FINANCIAMENTO. PARCELAS. VENCIDAS. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO. DIREITO POTESTATIVO DE ARREPENDIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema da multa rescisória ao entender ser razoável a retenção, pelo promitente vendedor de unidades imobiliárias, do percentual de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do total pago pelo consumidor, a ser fixado casuisticamente (AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016). 2. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores ao advento da Lei 13.786/2018, quando pleiteada a resolução do contrato, por iniciativa do promitente comprador, de forma diversa da cláusula penal ajustada, os juros de mora devidos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão impositiva daquela obrigação, consoante o entendimento exarado pela egrégia Corte Cidadã, por ocasião do julgamento do REsp 1740911/DF (Tema 1.002), ultimado sob o rito dos recursos repetitivos. 3. Quando há restituição de quantias pagas, a incidência da correção monetária deve ocorrer a contar do desembolso de cada parcela adimplida. 4. O pagamento das taxas condominiais e tributos referentes ao bem litigioso deve ficar a cargo do comprador até o retorno do imóvel à vendedora, autorizada a dedução do valor eventualmente inadimplido do montante a ser restituído, apurado em liquidação de sentença. 5. Se o autor exerce direito potestativo de arrependimento, não há que se falar em cobrança de parcelas vencidas em financiamento do imóvel. 6. Recursos parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 67-A, inciso II, da Lei 4.591/64, alterado pela Lei 13.786/2018, sustentando que diante da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por desistência do recorrido, bem como da inexistência de circunstâncias particulares capazes de demonstrar a efetiva natureza abusiva da retenção em 25% (vinte e cinco por cento), faz jus a este percentual sobre as parcelas devidamente pagas pelo recorrido; b) artigo 418 do Código Civil, defendendo a retenção concomitante e integral do valor pago a título de sinal. Aduz, ainda, a condenação da parte contrária ao pagamento das parcelas vencidas até a data em que houve a rescisão do contrato, abatendo dos valores a serem restituídos. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 67-A, inciso II, da Lei 4.591/64, alterado pela Lei 13.786/2018. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, de aumento do percentual arbitrado a título de retenção, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 418 do Código Civil, também não comporta seguimento o apelo especial, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco merece subir o recurso especial quanto à tese relativa às parcelas vencidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.009.608/RJ, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016